Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708427-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CRISTIANE DE SOUZA BALDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. decisão (ID 56479549) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de Cristiane de Souza Baldo, indeferiu o pedido de nova expedição de mandado de intimação da Ré/Agravada, para que indique o paradeiro do veículo e determinou a intimação do Autor/Agravante para indicar a localização do bem ou converter o feito em execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de extinção do feito. Alega, em síntese, que, a despeito de a Ré/Agravada ter sido intimada no endereço indicado para cumprimento do mandado de busca e apreensão, informou que não sabe o paradeiro do veículo, fato que foi certificado pelo oficial de justiça após a realização da diligência. Aduz que no cadastro do Detran/DF constam dados de terceiro como sendo o proprietário do veículo alienado fiduciariamente à Ré/Agravada, o que demonstra que ela alienou irregularmente o bem ao atual possuidor e, certamente, está contribuindo para a ocultação do bem, o que evidencia a má-fé dela. Defende que a decisão agravada foge à razoabilidade, uma vez que existem indícios de ocultação do veículo pela Ré/Agravada, fato que dificulta a atuação do Autor/Agravante na busca pelo bem. Argumenta, por fim, que o magistrado a quo, em nome do princípio da cooperação, deve propiciar os meios adequados a permitir a localização do veículo objeto da busca e apreensão. Requer a antecipação da tutela recursal para expedição de intimação da agravada por oficial de justiça para que indique o atual paradeiro do veículo e identifique o atual possuidor. É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, foi realizada diligência no endereço constante do contrato, conforme certidão do oficial de justiça (ID 177864929, na origem), na qual atesta que foi informado pela Ré que ela não está na posse do veículo e que desconhece a localização dele. Intimado a informar o motivo de constar dados de terceiro no Detran/DF como sendo o proprietário do veículo (IDs 177541908 e 182032206, na origem), o Autor/Agravante esclareceu que os dados contidos no contrato e no registro de gravame comprovam a relação jurídica com a Ré/Agravada, ocasião em que requereu a expedição de novo mandado de intimação da Ré/Agravada, a ser cumprido por oficial de justiça, para que ela indicasse a localização do bem e os dados do atual possuidor, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé (IDs 180452113 e 185339420, na origem). Todavia, o d. juízo de origem proferiu a r. decisão recorrida, indeferindo o pedido de intimação da Ré/Agravada e o intimando a indicar a localização do veículo ou a conversão do feito em execução, no prazo de 5 (cinco) dias, com a consequente extinção do processo em caso de não cumprimento da referida determinação. Reputa-se louvável a preocupação do MM. Juiz de origem com o bom andamento do feito, evitando a realização de diligências inúteis no cumprimento do dever de condução do processo, zelando pela sua duração razoável, nos termos do art. 139 do CPC/15. Contudo, é prematuro afirmar a inutilidade da medida, notadamente quando existem indícios de que a Ré/Agravada esteja contribuindo para a não localização do veículo, uma vez que, a despeito de ter informado ao Oficial de Justiça desconhecer o paradeiro do bem, não deu detalhes sobre a transmissão da posse do bem à terceira pessoa. Registre-se que a informação de que o veículo teria sido irregularmente alienado, estranho à relação jurídica firmada entre as partes, conforme consulta aos dados no Detran/DF, atesta, a priori, a existência de indícios de ocultação do bem pela devedora, o que reforça a necessidade e utilidade da medida requerida perante o d. Juízo a quo. Diante desse contexto, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante. O periculum in mora também se evidencia, pois a decisão agravada prevê a extinção do feito caso o Recorrente não cumpra a determinação de indicar a localização do veículo ou a conversão do feito no prazo de 5 (cinco) dias. Acrescente-se que o decurso do tempo é fator que contribui para dificultar a localização do veículo, gerando risco para a efetividade do processo e, por consequência, para a satisfação do crédito do Agravante. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir a imediata expedição de mandado de intimação, a ser novamente cumprido no endereço da Ré/Agravada, por oficial de justiça, para que ela informe a localização do veículo e os dados do atual possuidor, sob pena de possível aplicação da multa por litigância de má-fé. Após a realização da diligência, caberá ao d. Juízo a quo, diante da manifestação da parte devedora, avaliar a presença dos requisitos para aplicação da multa em desfavor da parte Ré/Agravada, bem como, se o caso, fixar o valor da penalidade. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator